Tribunal: STF
Processo: ARE 1474488
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO INTEGRAL DO REFERIDO INCIDENTE IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, conhecimento parcial, no caso concreto, da exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada, pois, as questões jurídicas suscitadas ostentam, parcialmente, a natureza de matéria de ordem pública. 2. Inteligência da Súmula nº 393, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 3. No mérito da lide, considerar-se-á, na fixação do termo inicial para a incidência dos juros de mora, o 21º dia do mês subsequente ao período de apuração do imposto, nos termos da previsão específica contida no respectivo artigo 2º, inciso VI, do Anexo IV, do RICMS/00. 4. Impossibilidade, na hipótese dos autos, de mitigação da multa moratória fiscal, reconhecida. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, oferecida pela parte executada, conhecida e acolhida, parcialmente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido”. (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a redução da multa tributária imposta à parte recorrente que ultrapassa o próprio valor do tributo exigido.



    Argumenta-se que, ao manter a multa tributária em mais de 300% do tributo devido, o juízo a quo desrespeitou o decido por esta Corte no tema 214, no âmbito da recurso geral, que permite percentual máximo de 20% para multa moratória. 



    Sustenta-se que não se pode admitir que a multa aplicada seja punitiva, pois somente é possível a aplicação de penalidade diante da prática efetiva e comprovada da conduta dolosa, fraudulenta ou simulada. Aduz-se, assim, que sua natureza é moratória.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a redução da multa tributária imposta ao argumento de não se tratar de multa punitiva, mas, sim, moratória e, por essa razão, não poderia ser aplicada em patamar superior a 300% do tributo devido.



    Com relação a essa questão, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Com efeito. A multa pecuniária, além da finalidade de punição do contribuinte, em razão da prática da infração tributária, também, tem por objetivo desestimular a reincidência. Além disso, a multa pretendida pela Fazenda Pública Estadual, poderá ser reduzida, em cada caso concreto, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito, configurando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. E, a sanção pecuniária, no caso dos autos, ostenta a natureza punitiva. Daí porque não há como acolher o pedido subsidiário da parte agravante, para a redução da multa moratória.



    Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público, a seguir:



    “Ação de procedimento comum. ICMS. Indeferimento de tutela de urgência. Multa superior a 100% do valor do imposto devido. Caráter confiscatório. Precedentes no E Supremo Tribunal Federal. Termo inicial dos juros de mora a ser considerado -segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do AIIM (Lei nº 6.374/89, art. 96, II)-. Inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual nº 13.918/09 reconhecida pelo C. Órgão Especial desta Corte. Termo inicial para cômputo de juros de mora sobre o principal -dia 21 do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador (art. 2º, VI, do Anexo VI do RICMS)-. Sustação de protesto de CDA. Cabimento ante ausência de representatividade do título. Recurso provido, com observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento nº 2014142-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/04/2.022; Data de Registro: 06/04/2.022)



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL ICMS EMBARGOS DO DEVEDOR AIIM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CREDITAMENTO INDEVIDO DO IMPOSTO TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCO SUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO MULTA CONFISCATÓRIA INADMISSIBILIDADE REDUÇÃO. 1. Auto de infração e imposição de multa lavrado em razão do creditamento indevido de ICMS. Regime de substituição tributária. Transferência de créditos entre estabelecimentos de mesma titularidade, sem autorização do Fisco. Inexistência de ilegalidade ou abuso. Medida cabível no interesse da fiscalização tributária. Subsistência da autuação. 2. Alteração do termo inicial dos juros de mora, para que passe a ser o dia 21 do mês subsequente a esse período. Legalidade. Inteligência do art. 96, II, da Lei Estadual nº 6.374/89. 3. Multa por infração correspondente a cerca de 175% do valor do imposto devido. Inadmissibilidade. Total e completa falta de razoabilidade da punição, que assume inequivocamente caráter confiscatório vedado pela Constituição Federal por avançar sobre o patrimônio privado (art. 150, IV). Redução da multa para 100% do valor do imposto devido. Embargos procedentes, em menor extensão. Reexame necessário e recurso da embargada providos, em parte. Recurso da embargante desprovido.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária nº 1010831-63.2017.8.26.0562; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2.021; Data de Registro: 13/08/2.021)



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LAVRATURA DE AIIM POR CREDITAMENTO INDEVIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência. Inteligência do art. 371 do CPC. Livre convencimento motivado do julgador. Mero inconformismo da parte, ante a utilização, em seu desfavor, de prova por ela solicitada. MÉRITO. Gravação em arquivo magnético em dissonância com a Portaria CAT n° 99/2005, vigente no período da fiscalização. Perícia que não foi conclusiva quanto à existência de créditos de ICMS, observando a necessidade de outros documentos a corroborar as alegações da embargante. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Autor que não se desincumbiu do ônus probatório. Presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos que não foi ilidida. Multa tributária. Fixação em patamar de 100%. Caráter não confiscatório. Precedentes do STF. Recurso da FESP quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora. Inadmissibilidade. Incidência a partir do dia 21º dia do mês subsequente ao da apuração de cada fato gerador. Mora caracterizada apenas a partir do vencimento. Precedentes. Sentença mantida. Recursos de apelação não providos.” (TJSP; Apelação Cível nº 1001516-40.2016.8.26.0014; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 28/03/2.022; Data de Registro: 29/03/2.022)”. (eDOC 4, p. 11-13)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem assentou a natureza punitiva da multa aplicada na hipótese dos autos. Além disso, com base em sua jurisprudência, assentou o caráter confiscatório de multa superior a 100% do valor do imposto devido. 



     Nesse contexto, não obstante a parte alegar que a multa tributária teria sido aplicada em patamar superior a 300% do tributo devido, extrai-se da jurisprudência citada como fundamento na decisão recorrida que o Tribunal a quo não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, na multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%, a ensejar o efeito confiscatório. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (ARE 938.538 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA.TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. III – As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.122.922 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.9.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o dispost o no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente